Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700063-26.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. EXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. CONVÊNIO ICMS N.o 93/15 CONFAZ. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. AÇÕES EM CURSO. DATA DO JULGAMENTO. DIREITO A RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA. 1. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. A existência de decisão de mérito na sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (precedentes do e. STF). 3. A tese vinculante firmada no julgamento do paradigma do Tema no 1.093 da repercussão geral (RE No 1.287.019/DF) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5.469/DF aplica-se ao caso, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado em 8/1/2021, portanto, antes da conclusão do julgamento do pelo e. STF, em 24/2/2021. 4. Conforme enunciado da Súmula n.o 213 do STJ “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. O direito à compensação decorre de provimento de natureza meramente declaratória, cujos efeitos serão posteriores ao trânsito em julgado, e se dará na esfera administrativa, sujeito à fiscalização da Administração tributária. 5. Declarado o direito à compensação/restituição, a opção pela restituição do indébito, na forma da Súmula 461 do c. STJ, se refere à restituição administrativa e não à restituição via precatório ou RPV. Fosse reconhecida a possibilidade de condenação do Distrito Federal à restituição de tributo indevidamente pago, com a execução da respectiva sentença mandamental, o Mandado de Segurança seria utilizado como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, em respeito ao entendimento da Súmula no 269 do e. STF. O direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independe da apuração dos respectivos valores, sendo suficiente, para esse efeito, a comprovação de que a Impetrante ocupa a posição de credora tributária, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo fisco. 7. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação da Impetrante conhecida e provida. O recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a compensação ou restituição de tributos indiretos, tal como o ICMS, exige que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro; c) artigo 927, inciso IV, do CPC, porquanto a pretensão de restituição/compensação dos valores recolhidos antes da impetração não poderia ser deduzida na via estreita do mandado de segurança. No aspecto, colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - OAB/RS 101.262 (ID 32274941 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC. Isso porque, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 166 do CTN, uma vez que “É inadmissivel recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Enunciado 126 da Súmula do STJ)" (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021 e AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Ademais, a turma julgadora decidiu a demanda com base em legislação distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Igualmente não deve transitar a indicada violação ao artigo 927, inciso IV, do CPC, e em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois segundo a Corte Superior, “o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante” (AgInt no REsp 1840283/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 17/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - OAB/RS 101.262, cujo instrumento procuratório é visto no ID 26123255 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029